Tribunal: STF
Processo: Rcl 90151
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020489-40.2019.5.04.0201, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e nº 1.298.647/SP (Tema RG nº 1.118) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
2. O reclamante narra que o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, interposto pelo Município, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados por esta Corte Suprema.
 
3. Aponta que o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho deixou de considerar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere a questões relativas à demonstração da omissão na fiscalização do contrato firmado entre a empregadora e o ente público.
 
4. Alega que os juízos trabalhistas entenderam que o ente público, ora reclamante, não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando, o que foi confirmado até o esgotamento das instâncias ordinárias.
 
5. Sustenta, em suma, que o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região descumpriu o que decidido por esta Corte Suprema, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e nº 1.298.647/SP (Tema RG nº 1.118) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
14. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
"(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...)para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão)."
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).
 
16. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:
 
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).
 
17. No processo de origem, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Canoas, tão somente para isentá-lo do pagamento das custas processuais, mantendo-se, contudo, sua condenação subsidiária, impondo-se transcrever os seguintes trechos do voto condutor (e-doc. 9; grifos e destaques do original):
 
“(...). 1. RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RÉ (GAMP) 
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PÚBLICA. DESERÇÃO
(...).
Examina-se.
Entendo não ter sido demonstrada adequadamente a condição de entidade beneficente da parte ré, considerando que a documentação trazida aos autos não comprova que efetivamente a recorrente não tenha condições financeiras de efetuar o pagamento das despesas processuais, não preenchendo também os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita. 
Além disso, a condição da recorrente não se equipara à das fundações mantidas pelo Poder Público, não se sustentando a pretensão de adoção, por analogia, do entendimento contido na Súmula nº 87 deste TRT. 
Além disso, adoto entendimento dominante na Turma, no seguinte sentido:
"(...) É de conhecimento deste Relator, em razão de julgamento de casos recorrentes, nos quais a 1ª reclamada figura no polo passivo, que a Portaria n.º 1.223/2018, publicada no Diário Oficial da União em 08 de agosto de 2018, concedeu à GAMP - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). 
Todavia, ainda que em algumas condições excepcionais a gratuidade da justiça possa ser deferida à pessoa jurídica que comprovar situação de miserabilidade jurídica, como forma de assegurar o acesso à Justiça, no caso em tela a tese do recurso foi baseada na condição de entidade filantrópica da parte, o que não foi comprovado nos autos. Ademais, a comprovação da falta de condições financeiras para honrar seus compromissos em razão da ausência de repasses públicos não servem ao que pretende a parte tendo-se em vista a denúncia de fraude envolvendo a recorrente e o desvio de verbas públicas amplamente divulgada pela imprensa. Inviável, ainda, a aplicação, por analogia, da Súmula n. 87 deste E.TRT4. (...) 
Dessarte, indefiro o requerimento do benefício da justiça gratuita e, com base no art. 99, § 7º, do C P C e na OJ 269 da SDI - I do TST, determino que a reclamada, no prazo de 5 dias, efetue o preparo legal, sob pena de não conhecimento por deserção." 
O argumento referido pela agravante, de que o fato de ser instituição de saúde que atende preponderantemente pacientes do SUS atrairia a incidência, por analogia, do entendimento constante da Súmula nº 87 deste TRT da 4ª Região, foi explorado no despacho agravado.
Em suma, ainda que a Súmula nº 87 deste tribunal esteja sendo aplicada por analogia para as entidades sem fins lucrativos, cuja finalidade seja promover a defesa da saúde e assistência médico-social da população em geral, e que tenha a maior parte de seus atendimentos destinada a suprir as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), no caso específico da agravante, o fato de estar sendo investigada por supostas irregulares administrativas, como [...] superfaturamento de medicamentos em até 17.000%, a utilização de laranjas e testas de ferro do chefe do esquema na direção do Gamp, a cooptação de agentes públicos, o desvio de dinheiro da saúde pública para os envolvidos na fraude, além do pagamento de viagens de férias pagas com dinheiro público da saúde de Canoas, faz com que não seja possível lhe conceder o benefício da justiça gratuita e a dispensar do recolhimento das custas e do depósito recursal, porque o depósito recursal é a garantia do juízo de futura execução e não se mostra justo favorecer a agravante diante da suposta prática de ilícitos penais. 
Por fim, ressalto que no despacho agravado, foi concedido prazo de cinco dias à recorrente para efetuação do preparo legal nos termos do artigo 99, § 7º, do CPC, sem resposta efetiva da reclamada nesse aspecto específico. Incabível, portanto, nova concessão para recolhimento de custas como pretende a agravante em seu pedido sucessivo. 
Nego provimento ao agravo regimental. (TRT da 4ª Região, 2ª Turma, 0020348-18.2019.5.04.0202 ROT, em 10/12/2020, Desembargador Marçal Henri dos Santos Figueiredo)".
Por fim, ressalto que no despacho de id ccd11bf foi concedido prazo de cinco dias à recorrente para efetuação do preparo legal nos termos do artigo 99, § 7º, do CPC, sem resposta efetiva da reclamada nesse aspecto específico. Incabível, portanto, nova concessão para recolhimento de custas como pretende a agravante em seu pedido sucessivo. 
Diante do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita à ré GAMP.
(...).
2. RECURSO ORDINÁRIO DO MUNICÍPIO RÉU. 
2.2 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MULTA DO ARTIGO 477, §8º, DA CLT
(...).
Examina-se.
No presente caso, a parte autora alegou que o hospital em que trabalha é administrado pela Prefeitura Municipal, que é também responsável pelo débito, além de deter o poder de contratação das outras duas reclamadas e interferir nas relações de trabalho dos empregados que prestam serviço diretamente ao Pronto Socorro. Em consequência disso deve a terceira reclamada, também, ser condenada solidariamente como responsável. 
O Município, na defesa acostada no ID. 5e83303, obtempera que firmou, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, os Termos de Fomento nºs 01 e 02, ambos de 2016, com o GAMP - Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, qualificado como organização da sociedade civil. Explica que "o Termo de Fomento nº 01/2016 tem como objeto o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan-HPSC, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rio Branco e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caçapava"; e que "o Termo de Fomento nº 02/2016 tem como objeto o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e unidades de atendimento psicossocial CAPS: Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos". Aduz que o artigo 42, XX da Lei 13.019/2014 excluiu a possibilidade de condenação subsidiária do ente público, mesmo em caso de omissão na fiscalização. Assevera que não se trata de terceirização de serviços, pois o convênio firmado com a organização social AESC - Associação Educadora São Carlos foi realizado na modalidade de gerenciamento do Hospital Pronto Socorro de Canoas, com permissivo legal na Lei 8.666/93. Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas não deve ser imputada ao Município, sob pena de violação ao art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93.
Feitas tais considerações pelas partes, importante salientar que os contratos de trabalho entre a primeira ré (Gamp) e seus empregados não se comunicam com o terceiro demandado que, na qualidade de tomador dos serviços prestados, manteve relação de natureza civil com a prestadora. O art. 186 do Código Civil responsabiliza pela reparação do dano aquele que, por ação ou omissão, negligência, ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. Também o artigo 927 do mesmo estatuto prevê o dever de reparação do dano por aquele que comete o ato ilícito. 
Assim sendo, observado o princípio da proteção jurídica do trabalhador, deduz-se responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, pelos direitos trabalhistas eventualmente inadimplidos pela empregadora. 
Como se constata da análise dos autos, houve reiterado inadimplemento salarial por parte da primeira ré, ao passo que não se verifica que a municipalidade tenha emitido o competente aviso de inadimplemento, referente a cada exercício em que ocorreu a irregularidade. Não o fazendo, como na hipótese, incorre em culpa in vigilando.
Assim sendo, tem-se por inequívoca a ausência de fiscalização, hipótese na qual a responsabilidade subsidiária se impõe, consoante entendimento expresso nos itens IV e V da Súmula 331, in verbis: "IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada".
Registra-se que este Relator entende que a Lei nº. 8.666/93 impõe ao ente público o dever de fiscalizar a execução do contrato (art. 58, III), o que abrange a fiscalização de cumprimento das obrigações de natureza trabalhista para com seus empregados (pagamento dos salários, recolhimento de depósitos à conta vinculada do FGTS, recolhimento das contribuições previdenciárias etc.), o que não se observa na espécie. 
No mesmo sentido, este Regional também consolidou sua posição sobre a matéria: "Súmula n. 11: "RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI Nº 8.666/93 . A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços." 
O STF reconheceu na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 a possibilidade da Administração Pública vir a ser responsabilizada em caso de eventual omissão na fiscalização do contrato de prestação de serviços, não obstante ter afastado a possibilidade de responsabilização objetiva do ente público restando necessária à configuração de responsabilidade a análise de caso a caso, subsistindo a responsabilidade do tomador de serviços em responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas diante do elemento subjetivo, representado na culpa do agente. 
Portanto, restando comprovada a culpa do ente público, na medida em que assumiu o risco pelo fato não ter fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da real empregadora de forma suficiente, impõe-se reconhecer a responsabilidade subsidiária do tomador, porquanto beneficiário da prestação de serviços do trabalhador.
Em relação ao alcance da responsabilidade do tomador dos serviços, essa abrange todos os débitos trabalhistas, consoante entendimento do item VI da súmula 331 do TST: "VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". 
Neste diapasão, mantida a responsabilidade subsidiária, a ré permanece responsável pelo pagamento de todas as verbas, inclusive as multas dos arts. 467 e 477 da CLT. Cabe ressaltar que as multas não são direcionadas ao município, mas recaem sobre ele como consequência de sua responsabilidade subsidiária, ou seja, o recorrente somente será instado ao pagamento das penalidades se o devedor principal não o fizer. 
Pelo exposto, nada a prover. (...).”
 
18. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão mantido pela Corte Superior trabalhista, proferido pelo TRT da 4ª Região, assentou a ocorrência de irregularidades no termo de fomento firmado entre o Município de Canoas/RS e o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública (GAMP), empregador da ora beneficiária, nos moldes da Lei nº 13.019, de 2014.
 
19. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que na decisão reclamada não se afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a responsabilização subsidiária do Município de Canoas/RS, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.
 
20. Com efeito, no particular caso destes autos, há fundamentação consubstanciada na decisão impugnada acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. Assim, a imputação de responsabilidade foi baseada na comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.
 
21. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora.
 
22. Cabe ressaltar que esse entendimento tem sido mantido pela Segunda Turma, ao analisar outras reclamações ajuizadas pelo Município de Canoas em face do reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária com base em fraudes e irregularidades que vêm sendo investigadas e reconhecidas, pelos órgãos competentes, em contratos  de fomento firmados entre o Município e o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública (GAMP), conforme se constata do recente julgamento do Agravo Regimental na Rcl nº 71.500/RS (sessão virtual encerrada em 13/12/2024), de minha relatoria, e na Rcl nº 72.265/RS, de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli. Confiram-se a ementa e a fundamentação deste último:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da Administração Municipal. Inexistência de condenação automática. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 
1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória.
2. Agravo regimental não provido.
Relatório
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Canoas com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a pretensão dos autos demanda o revolvimento de fatos e provas referentes à atuação do poder público na fiscalização da relação jurídico-administrativa, estando a condenação subsidiária fundamentada em sucessivos atos irregulares cometidos pelo ente público ou com sua aquiescência.
O agravante aduz que a culpa necessária para configuração da responsabilização da Administração Pública deve ser cabal, específica e reiterada. Afirma, também, que o TST apenas reitera vagamente as razões expendidas pelo TRT4 que fundamentaram a condenação da municipalidade no julgamento do recurso interposto no processo de origem.  
Pondera que
“somente é cabível a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços na hipótese de comprovação efetiva de que a conduta culposa da Administração Pública é que gerou o não cumprimento das obrigações pela prestadora de serviços.
Nessa medida, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia no julgamento do RE 760.931/DF, 'a alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’' [fl. 314 do voto da Ministra no RE 760.931/DF]. 
Assim, a decisão do STF deixa claro que a eficiência da fiscalização (ou o seu resultado) não é fator relevante para a responsabilização da Administração Pública, que se isenta de culpa com a fiscalização adequada, ainda que por amostragem” (e-doc. 13, p. 11-12  grifos do autor)
Requer o agravante o juízo de retratação da decisão agravada ou o provimento do recurso.  
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
O inconformismo não merece prosperar. Na decisão agravada, transcrevi as razões consignadas no acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região confirmou a responsabilização subsidiária do poder público, o qual foi mantido posteriormente pelo TST. Vide : 
“Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada, reportando-se às razões de decidir do Processo nº 0020656-17.2020.5.04.0203, no qual a partir de farto conjunto probatório “(prova documental, ações criminais, ação cível ordenando a intervenção, confissões do interventor e de prepostos da GAMP em autos trabalhista)” vislumbrou culpa in vigilando e in eligendo do Município de Canoas na contratação da aludida empresa prestadora de serviços. Transcrevo trecho de interesse da sentença:
(...)
Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a responsabilização da municipalidade não foi feita de forma automática, como pretende fazer crer o agravante, tendo decorrido da análise de fatos e provas, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame do conjunto fático-probatório do caso concreto, incompatíveis com a via reclamatória. 
Em relação à inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:
(...)
Ante o exposto, voto pelo não provimento do agravo regimental.”
(Rcl nº 72.265-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/11/2024, p. 13/12/2024).
 
23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator